Tribunal: STF
Processo: HC 69009
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
- Execução penal. Detenção. Regime inicial de cumprimento.
         De regra, ao condenado a pena de detenção não pode  impor-se
o seu cumprimento em regime inicial fechado ( C.Pen., art.  33),  que
se reserva as hipóteses legais de regressão (LEx pen., art. 118).